Tribunal: TJMT
Processo: 1066342-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066342-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENILZA DE ARRUDA FERREIRA ALMEIDA - CPF: 209.337.461-72 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. TERMO DE AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICO. REGULARIDADE DO DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, formulado por beneficiária do INSS sob a alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A parte autora sustentou ausência de autorização válida para a filiação associativa e o desconto mensal, argumentando que o documento apresentado pela parte ré consistiria em aceite eletrônico sem segurança ou assinatura válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade do termo de autorização de desconto eletrônico apresentado pela associação e, em consequência, a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré apresenta documentação que demonstra a existência do vínculo associativo, inclusive com termo de filiação e autorização de desconto assinados eletronicamente e com correspondência de endereço constante em outro processo judicial envolvendo a autora, conferindo verossimilhança à autenticidade do vínculo.

4.

A Instrução Normativa INSS no 110 admite expressamente a formalização de termo de filiação e autorização de desconto por meio eletrônico, desde que observados requisitos de segurança, integridade e auditabilidade, o que foi atendido no caso concreto.

5.

Comprovada a regularidade formal da contratação e a ausência de vício de consentimento, o desconto no benefício previdenciário configura exercício regular de direito, afastando a configuração de ilícito ou falha na prestação do serviço.

6.

Inexistente o ato ilícito, não há suporte fático ou jurídico para o reconhecimento de danos morais ou materiais, tampouco para a restituição dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066342-53.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Benilza de Arruda Ferreira Almeida

Recorrido(s):

CASPE – Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Federais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que tenha autorizado a filiação ou contratação. Sustenta que o "termo de autorização" apresentado é inválido, por se tratar de aceite digital sem assinatura ou identificação segura, contrariando normas do INSS.

No caso em análise, o réu, efetivamente, se desincumbiu do seu ônus, demonstrando que o contrato entre as partes existiu, conforme se verifica do documento lançado no id 270213385, tal como a Ficha de Filiação, assinado eletronicamente.

Importante ressaltar que o endereço informado nesse documento, é o mesmo endereço constante da ação de busca e apreensão movida em desfavor da autora, conforme se segue:

Logo, em se tratando do mesmo endereço constante em outro processo, considero válido o documento apresentado.

Além disso, convém informar, na Instrução Normativa INSS n. 110, consta expressamente que o termo de filiação e autorização para descontos de mensalidades associativas poderiam ser formalizadas por meio eletrônico, nos seguintes termos:

"Art. 618-B. Os descontos dos valores referentes ao pagamento de mensalidades associativas nos benefícios de aposentadoria e pensão por morte previdenciários serão autorizados, desde que:

I - sejam realizados com associações, confederações ou entidades de aposentados e/ou pensionistas que tenham celebrado Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para esse fim;

II - o benefício previdenciário esteja desbloqueado para inclusão do desconto de mensalidade associativa; e

III - seja apresentada, pelas associações, confederações e entidades de aposentados e/ou pensionistas acordantes, a seguinte documentação:

a) termo de filiação à associação ou entidade de aposentado e/ou pensionista devidamente assinado pelo beneficiário;

b) termo de autorização de desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário devidamente assinado pelo beneficiário, constando o número do CPF; e

c) documento de identificação civil oficial e válido com foto.

§ 1o Os documentos de que tratam as alíneas:

I -
"a" e "b" do inciso III do caput poderão ser formalizados em meio eletrônico,
desde que contemplem requisitos de segurança que permitam garantir sua integridade e não repúdio, podendo ser auditado pelo INSS, a qualquer tempo; e

II - "a" a "c" do inciso III do caput, quando formalizados em meio físico, devem ser digitalizados e disponibilizados ao INSS.

Desta forma, tenho que os descontos decorrem do exercício regular de um direito da ré, descabendo falar, portanto, em defeito na prestação do serviço, muito menos em responsabilidade pelo fato do serviço.

Assim, não havendo prova do ato ilícito, logo, não há que se falar em dano muito menos em dever de indenizar.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3° do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025